Tribunal: TJMT
Processo: 1024647-09.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERICIA MÉDICA – PREQUESTIONAMENTO - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - RECURSO REJEITADO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)
Visto, etc.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por SUANE ALVES CANEDO, através da petição de ID: 63335519, contra decisão monocrática de ID: 60480489, no RAC 1024647-09.2018.8.11.0041, por este julgador, onde figura como parte contrária PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Em resumo, a razões de ID: 63335519, repisa as alegações da apelação, destacando o cerceamento de defesa, diante da necessidade de complementação da pericia médica com especialista ortopédico, determinando o retorno dos autos à Instância singela. Requer ainda o prequestionamento do Artigo 437 do Código Processual Civil e Artigo 5o, LV da Constituição Federal.
Síntese necessária.
DECIDO.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, in casu, não há qualquer destes vícios na decisão monocrática guerreada, sendo claro o intuito de rediscutir a matéria, por via que não se presta a este pleito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
A conclusão a que se chega é que a Embargante pretende rediscutir questão tratada e fundamentada a fim de se obter alteração no resultado do julgamento por via sabidamente imprópria. Aliás, como se vê no laudo pericial judicial acostado, ID. 59077533, a parte Embargante declarou sua concordância com a realização da avaliação médica.
Com estas considerações, e firme na ausência de dialeticidade da apelação, tendo em vista que não enfrentou a falha no serviço fundamentada na decisão, e estando à matéria suficientemente provada pelos documentos acostados e laudo pericial judicial, ID. 59077533; REJEITO os embargos de declaração.
Intimem-se as partes e, decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos concluso para análise do Recurso de Agravo Interno de ID 65922992.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.